Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 201 Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 106945245 do processo de referência) que, na ação de cumprimento de sentença movida por Flávia Aparecida Pires Arratia e Henriette Groenwold Monteiro em seu desfavor, processo 0701814-02.2021.8.07.0001, admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspendeu o curso do processo. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspendo o curso do processo. Considerando o teor do artigo 2o, inciso XVIII, da Instrução 08, de 12 de novembro de 2020, do TJDFT, promova a Secretaria o cadastramento os sócios da pessoa jurídica (CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CPF 244.630.191-68, e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, CPF 296.690.061-04) como interessados no processo. Anote-se, ainda, como terceiras interessadas no processo as pessoas jurídicas a quem as executadas também pretendem estender a responsabilidade pelo pagamento do débito objeto da fase de cumprimento de sentença (JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CNPJ 06.056.990/0010-57; JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ 13.878.700/0002-06 ; JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ 13.878.736/0002-90, ; JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ 13.878.457/0001-45; JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ de no 14.058.558/0001-32, ; JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ 14.058.633/0001-65; JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ 14.057.769/0001-50; JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ 14.054.724/0001-22; JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ 14.326.476/0001-21; JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ 14.326.443/0001-81; JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ 14.317.018/0001-26). Com fundamento no artigo 4o, inciso IV, da Instrução 08, de 12 de novembro de 2020, do TJDFT, promova a Secretaria o cadastramento da desconsideração da personalidade jurídica como assunto do processo. Cumpridas as determinações anteriores, citem-se os sócios, nos termos do art. 135 do CPC. Por ora, intimem-se as partes apenas para ciência do presente ato. Inconformado, o executado/agravante, em razões recursais (Id 32119840), alega que o juízo de origem não observou o disposto no art. 805 do CPC, para que a execução prossiga de maneira menos gravosa ao executado. Argui a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, porque o juízo de origem não teria apresentado qualquer embasamento jurídico que motivasse tal deferimento, violando os termos do art. 489, § 1o, II e do art. 805 do CPC/15. Argumenta, ainda, a impossibilidade de desconsideração pelo não preenchimento dos requisitos legais, diante da ausência de confusão patrimonial e do não exaurimento das medidas constritivas. Sustenta a inexistência de grupo econômico entre as empresas executadas, não havendo nenhuma relação matriz filial entre as empresas JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e as demais empresas incluídas, devendo a decisão que reconheceu tal vínculo ser reformada em sua totalidade. Afirma estarem atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a probabilidade do direito ficou evidenciada em razão de o magistrado de origem não haver exposto os motivos pelos quais instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco fundamentou seu decisum, bem como estar latente o perigo da demora diante da possibilidade de empresas estranhas ao feito sofrerem injustamente atos expropriatórios. Ao final, assim requer: Por todo o exposto e considerando a inequívoca relevância da argumentação apresentada, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, consoante acima especificado, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, de modo a suspender a eficácia da Decisão agravada no que concerne a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face das citadas empresas. Ao final, considerando a inequívoca relevância da argumentação apresentada, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja cassada a Decisão aqui agravada, indeferindo assim, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e consequentemente, o reconhecimento de grupo econômico entre a Agravante e a demais empresas citadas. Preparo recolhido (Id 32119838 e 32119839). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação à probabilidade do direito alegado, o agravante atribui à decisão agravada a pecha de nulidade. Cita, para tanto, o art. 489, § 1o, II, do CPC. Diz que o juízo de origem não teceu os motivos pelos quais instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco fundamentou seu decisum. Em atenção ao dever constitucionalmente estabelecido de fundamentação, os pronunciamentos judiciais devem indicar os motivos de fato e de direito adotados pelo julgador em razões de decidir. As decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade do ato praticado, consoante o art. 93, IX, da CF, com a redação da EC 45/2004, e o art. 11, caput, do CPC, respectivamente: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Diviso possível nulidade por falta de fundamentação do ato judicial agravado, consoante a alegação feita pelo agravante. Não se trata de decisão com fundamentação concisa, mas de ato absolutamente sem fundamentação. Nenhuma motivação há, no ato judicial agravado, para a admissão da instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. O juízo limitou-se a admiti-lo sem tecer qualquer explicação para tanto. Tal postura viola o contraditório, porque tolhe do executado o direito de participar e de influenciar no convencimento do órgão julgador. Pior, dificulta o controle em âmbito recursal, porque inexistente exposição de fundamentos de fatos e de direito para que se lhes contraponha o agravante/executado. Desse modo, não apenas o contraditório, mas também a ampla defesa sofrem prejuízo, porque as alegações recursais serão articuladas hipoteticamente, tendo em vista a falta de exposição dos motivos do ato judicial atacado. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM IMÓVEL CONSTRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MULTIPLICIDADE DE PROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. DECISÃO REFORMADA. 1. A ausência de fundamentação enseja a declaração de nulidade absoluta do julgado, por determinação constitucional (CF art. 93, IX), pena de ofensa ao devido processo legal e à efetiva prestação jurisdicional. 2. O dever de fundamentação das decisões judiciais é norma inserta na Carta Política brasileira que, sabiamente, condicionou a validade dos pronunciamentos judiciais ao fundamento neles insertos. O dispositivo supracitado atua, de um lado, como garantia da imparcialidade do juiz na medida em que a exteriorização de suas razões de decidir permite a aferição do conteúdo jurídico da motivação adotada. De outro, também se destina a assegurar o contraditório e a ampla defesa quando da revisão do julgado, até porque a parte só pode impugnar os fundamentos expressamente lançados pelo julgador. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1122839, 07055417420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE PENSÃO. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. 1. É nula a decisão desprovida de fundamentação e que não enfrenta os argumentos deduzidos na impugnação à penhora. 2. Cassada a decisão por falta de fundamentação, prossegue-se o julgamento em conformidade com o art. 1.013, §3o, IV, do CPC, haja vista a desnecessidade de dilação probatória. 3. São impenhoráveis as pensões, dentre outras verbas salariais (art. 833, IV, do CPC), ressalvada a hipótese de penhora de dívida de natureza alimentar, o que não ocorre no caso. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1058110, 07133193220178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, assevero que, embora de um lado ordinariamente o processamento do incidente demande a instauração, citação das partes apontadas e abertura da etapa instrutória para ulterior resolução por decisão interlocutória, conforme o procedimento albergado nos art. 133 a 137 do CPC, de outro lado, não houve exposição sobre a consideração dos elementos mínimos da caracterização dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, à luz, no caso, do artigo 50 do Código Civil, concretamente aplicável. Ocorre que o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a desconsideração, consoante o art. 134,caput e § 4o, CPC, sobressaindo a manifesta ausência desse pressuposto motivo idôneo para rechaçar, de pronto, o requerimento, evitando a instauração desnecessária do incidente. Portanto, devem ser expostos, na decisão de admissão, os motivos justificadores do deferimento da instauração, não sendo suficiente apenas a indicação do dispositivo legal para tanto, sendo imprescindível a apresentação de fundamentação que demonstre o acatamento ou não dos argumentos apresentados pela parte requerente. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.(...) § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, ilustram os julgados desta egrégia 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTIGO 134, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 2. Consoante a inteligência do § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado observar a presença de elementos mínimos que indiquem a ocorrência dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 Código Civil), para fins de instauração do respectivo procedimento incidental. 3. Verificando-se que a empresa devedora permanece ativa e sequer foram esgotadas as medidas de persecução dos seus bens, somado à ausência de qualquer início de prova que indique a probabilidade mínima da existência de fraude, elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1176763, 07190368820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE. AVIAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, § 4o). AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD, ERIDF E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, § 4o, e 136). 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.(Acórdão 1151370, 07173921320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Manifesto e inegável o vício que macula o pronunciamento a quo porque absolutamente sem fundamentação. Trata-se de mácula insanável, visto que afronta garantias fundamentais do processo no que concerne ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88), de modo a obstar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por falta de devida motivação, o que configura afronta à legislação processual, especialmente ao art. 489, § 1o, I, do CPC, e flagrante violação ao princípio da fundamentação, é de ser declarada nula a decisão proferida em sede de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. A cognição das alegações de mérito do agravo é inviável, porque implicará supressão de instância, na medida em que não foram objeto de deliberação no juízo de origem, ao menos de forma expressa. Há inegável ofensa à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. O reconhecimento da possível nulidade da decisão agravada por absoluta falta de fundamentação para a admissão da instauração do incidente evidencia a probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Considero demonstrado o perigo de dano irreparável, porque o executado/agravante, assim como as demais pessoas incluídas no polo passivo em decorrência da instauração desmotivada do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sofrerão os efeitos da decisão, com inclusão na relação processual e, inclusive, possíveis atos expropriatórios. Verificado o atendimento ao pressuposto do perigo de dano, cabível a concessão do efeito suspensivo requerido, porque ambos os requisitos estão concreta e cumulativamente demonstrados. Considero, portanto, demonstrada, nessa apreciação, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora